Tribunal: TJDFT
Processo: 0703375-36.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA EMBASAR CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Impõe-se a absolvição do réu, à vista da fragilidade das provas colhidas no processo. Ninguém pode ser condenado com prova judicial rodeada de incerteza, o que atrai a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. Recurso desprovido.